Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-78.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600068-78.2024.6.16.0009

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Direito Líquido e Certo, Dissolução de Órgão de Direção Partidária, Partido Político -
Órgão de Direção Municipal
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido liminar n.º 0600068-78.2024.6.16.0009,
ajuizado por Carlos Marcel Lamóglia com fulcro no artigo 5º, LXIX da CF e art. 23 da Lei nº
12.016/2009, em face de ato comissivo ilegal perpetrado pelo Presidente do Diretório Estadual do
Partido Liberal no Estado do Paraná, representado pelo Deputado Federal Fernando Lúcio Giacobo,
que destituiu a Comissão Executiva Municipal do PL de Campo Largo, sem comunicação prévia e
sem instauração de processo administrativo. Alegou o impetrante que no dia 25 de julho de 2024, o
Presidente Diretório Estadual do Partido Liberal, senhor Fernando Giacobo, acessou o SGIP e
destituiu a Comissão Municipal de Campo Largo. Aduz ainda que, não houve comunicação, nem
procedimento antecedente a tal ato, a fim de caracterizar o devido processo legal e que momentos
antes da impetração do presente writ, uma nova comissão executiva foi constituída.(Requer: a) a
concessão da liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei de nº 12.016/09 para determinar ao
Diretório Estadual Do Partido Liberal, para anular o ato ilegal praticado pela autoridade coatora,
determinando a reabilitação do impetrante e demais membros constantes nas certidões de
documentos 06 e 07, com a respectiva reativação no sistema SGIP da Justiça Eleitoral
restabelecendo assim o direito pleiteado da anterior comissão; b) Sendo deferida a medida liminar,
dada a escassez de tempo (menos de 1 dia) requer seja determinado ao Departamento de Partidos
do TRE para que cumpra a ordem, no sentido de reativar a anterior comissão executiva provisória
do Partido Liberal - PL de Campo Largo, constante no documento 06 e 07 anexas, perante o
sistema SGIP; c) a concessão em definitivo da segurança, com a procedência total do pedido,
confirmando-se a medida liminar a seu tempo deferida, determinandose a reativação da Comissão
Executiva Provisória Municipal de Campo Largo.) Declínio de competência em favor do egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com base no art. 64, §1°, do CPC. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 31/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS MARCEL LAMOGLIA (IMPETRANTE)
DAMIANI ROQUE FONTEBON SIERAKOWSKI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(IMPETRADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)

PARTIDO LIBERAL - PL - Órgão Nacional (IMPETRADO)
DANIEL MAGALHAES ROCHA (ADVOGADO)
ANA DANIELA LEITE E AGUIAR LOSADA CRUZ
(ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (IMPETRADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
VALDEMAR COSTA NETO (IMPETRADO)
JOAO MARCOS CAVALIN CUBA registrado(a) civilmente
como JOAO MARCOS CAVALIN CUBA (ASSISTENTE)
JOAO MARCOS CAVALIN CUBA registrado(a) civilmente
como JOAO MARCOS CAVALIN CUBA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030218
17/09/2024
13:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.112

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600068-78.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
IMPETRANTE: CARLOS MARCEL LAMOGLIA
ADVOGADO: DAMIANI ROQUE FONTEBON SIERAKOWSKI - OAB/PR54065
IMPETRADO: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
IMPETRADO: PARTIDO LIBERAL - PL - Órgão Nacional
ADVOGADO: DANIEL MAGALHAES ROCHA - OAB/DF74541
ADVOGADO: ANA DANIELA LEITE E AGUIAR LOSADA CRUZ - OAB/DF11653
IMPETRADO: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
IMPETRADO: VALDEMAR COSTA NETO
ASSISTENTE: JOAO MARCOS CAVALIN CUBA registrado(a) civilmente como JOAO
MARCOS CAVALIN CUBA
ADVOGADO: JOAO MARCOS CAVALIN CUBA - OAB/PR125643
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTONOMIA
PARTIDÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO
NACIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
TERCEIRO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Vice-
Num. 44030218 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

Presidente da Comissão Executiva Provisória Municipal do Partido
Liberal de Campo Largo-PR, contra ato do Presidente do Diretório
Estadual do partido, que dissolveu a referida comissão no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) da Justiça Eleitoral,
sem observância do devido processo legal.

1.2. O impetrante requereu a anulação do ato e o restabelecimento da
comissão provisória destituída. O Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Campo
Largo declinou a competência em favor do TRE-PR.

1.3. Nesta instância, foi concedida a liminar para suspender os efeitos
da dissolução até decisão final, sendo a liminar cumprida pelos
impetrados.

1.4. O Diretório Nacional do Partido Liberal e seu presidente alegaram
ilegitimidade passiva, enquanto o Presidente da Comissão Provisória
destituída requereu sua inclusão no processo como terceiro
interessado, com o objetivo de questionar a legitimidade ativa do
impetrante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legitimidade ativa do impetrante para propor o Mandado de
Segurança.

2.2. A legitimidade passiva do Diretório Nacional do Partido Liberal e
seu presidente.

2.3. A admissibilidade da intervenção de terceiros em sede de
Mandado de Segurança.

2.4. A regularidade do ato de dissolução da comissão provisória
municipal sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar questões
internas de partidos políticos quando estas influenciam diretamente o
processo eleitoral. Precedente: TSE - Referendo no Mandado de
Segurança Cível nº060074990.

3.2. O direito líquido e certo exigido para o cabimento do Mandado de
Segurança foi demonstrado pelo impetrante, que teve sua esfera de
direitos atingida pela dissolução da comissão provisória, sem
observância do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e no art. 15, inciso V, da
Lei dos Partidos Políticos.
Num. 44030218 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

3.3. A autonomia partidária, prevista no artigo 17 da Constituição
Federal, não é absoluta e deve observar os princípios democráticos e
o devido processo legal. Precedentes: TSE - RESPE nº 11228, TSE -
Registro de Partido Político nº 155473.

3.4. A ilegitimidade passiva do Diretório Nacional do Partido Liberal e
seu presidente foi acolhida, pois não foram apontadas condutas
específicas desses entes na petição inicial.

3.5. A intervenção de terceiro em Mandado de Segurança é
inadmissível, conforme entendimento consolidado das Cortes
Superiores. Precedentes: TSE - AC nº 0600628-67/DF, TRE/RN -
MANDADO DE SEGURANÇA nº060110318.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conhece-se do Mandado de Segurança, para:

a) Indeferir o pedido de intervenção de terceiro formulado por João
Marcos Cavalin Cuba, determinando-se o desentranhamento das
manifestações e documentos apresentados por ele;

b) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Diretório
Nacional do Partido Liberal e por Valdemar Costa Neto;

c) Conceder a segurança, ratificando a decisão liminar para anular o
ato de dissolução da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal
de Campo Largo-PR.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, inciso LXIX; art. 17, § 1º.

- Lei nº 12.016/2009, art. 1º; art. 7º, III.

- Lei dos Partidos Políticos, art. 15, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Referendo no Mandado de Segurança Cível nº060074990, Min.
Benedito Gonçalves, 15/09/2022.

- TSE - Recurso em Mandado de Segurança nº 278655, Min. Luciana
Lóssio, 24/02/2016.

- TSE - RESPE nº 11228, Min. Luiz Fux, 04/10/2016.

- TSE - Registro de Partido Político nº 155473, Min. Luís Roberto
Num. 44030218 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

Barroso, 09/05/2019.

- TRE/RN - Mandado de Segurança nº060110318, Des. Maria Neize
de Andrade Fernandes, 29/11/2023.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLOS MARCEL
LAMÓGLIA, apontando-se como ato coator a desconstituição da Comissão Provisória no
município de Campo Largo atribuído ao PRESIDENTE DO PARTIDO LIBERAL DO
ESTADO DO PARANÁ, representado pelo Deputado Federal FERNANDO LÚCIO
GIACOBO e pelo PRESIDENTE NACIONAL DO PARTIDO LIBERAL, representado pelo
Sr. VALDEMAR DA COSTA NETO.

Em apertada síntese, alegou-se na inicial:

a) o impetrante é parte legítima para impetrar o presente mandamus, tendo
em vista tratar-se de Vice-Presidente da Comissão Executiva Provisória Municipal do
Partido Liberal de Campo Largo-PR, que foi inativada sumariamente com todos os seus
membros no sistema SGIP da Justiça Eleitoral, de forma ilegal, abusiva e em
contrariedade às regras estatutárias e constitucionais;

b) que, no presente caso, para a convenção partidária agendada para a data
de 28/07/2024 havia duas chapas inscritas, totalizando cerca de 36 pré-candidatos aos
cargos de vereador, vice-prefeito e prefeito, ocorrendo que, “na última quinta-feira dia
25/07/2024, mais do que em cima da hora para se realizar a Convenção, o Presidente
Diretório Estadual do Partido Liberal, Sr. Fernando Giacobo, de forma sumária e
Num. 44030218 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

arbitrária, praticando ato totalmente ilegal, simplesmente acessou o SGIP e destituiu a
Comissão Municipal de Campo Largo”;

c) não houve qualquer comunicação ao órgão Municipal, nem tão pouco
instauração de procedimento destinado a caracterizar o devido processo legal.

Em vista da proximidade do término do prazo para a realização das
convenções partidárias, foi requerida a concessão da liminar, para determinar ao
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL a anulação do ato, com o
restabelecimento da comissão municipal destituída, com a reabilitação do impetrante e
demais membros, com a respectiva reativação no sistema SGIP da Justiça Eleitoral.

A ação fora inicialmente proposta, em 29 de julho de 2024, perante o Juízo
da 9º Zona Eleitoral de Campo Largo que, em 30 de julho de 2024, declinou da
competência em favor deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com
base no art. 64, §1°, do CPC.

Nesta instância, entendendo-se presentes os requisitos autorizadores, em 31
de julho de 2024, deferiu-se a liminar pleiteada, para o fim de determinar a suspensão
imediata dos efeitos da decisão que destituiu a comissão provisória municipal do Partido
Liberal em Campo Largo/PR, constituída em 04/06/2024 (ID 43923615), até decisão final
desta Corte, com fundamento no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 (ID 43924043).

Notificadas as autoridades apontadas como coatoras, o Diretório Nacional do
PL e o Sr. Valdemar Costa Neto compareceram informando o cumprimento da decisão
liminar e sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, já que nenhum ato
ilegal foi imputado à esfera nacional na exordial, pois o ato de dissolução fora praticado
pelo órgão partidário estadual (ID 43924838).

O Diretório Estadual limitou-se a manifestar concordância com as
informações prestadas pela esfera superior da agremiação (ID 43924754).

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL lançou parecer, em 21 de agosto de
2024, manifestando-se, preliminarmente, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva aventada pelo Diretório Nacional do Partido Liberal e pelo Sr. Valdemar Costa
Neto e, no mérito, pela concessão da segurança pleiteada pelo impetrante, com a
confirmação da decisão liminar anteriormente concedida (ID 43942570).

Vieram-me conclusos em 21 de agosto de 2024.

Em 23 de agosto de 2024, JOÃO MARCOS CAVALIN CUBA, brasileiro,
Advogado OAB PR nº 125.648, atuando em causa própria, compareceu aos autos para
solicitar o ingresso como terceiro interessado nos termos do art. 119 do Código de
Processo Civil e apresentar, manifestação e documentos, sustentando que não teria
havido ilegalidade na dissolução do órgão partidário municipal presidido pelo impetrante,
pois, em verdade, a) o impetrante teria conhecimento das intenções de dissolução do
diretório; b) haveria comissão provisória municipal anterior, presidida pelo peticionante,
que fora destituída ilegalmente, com constituição de nova comissão e que a dissolução
dessa segunda comissão — objeto do mandamus — foi realizada como medida de
restabelecer a legalidade da composição do partido político em Campo Largo; c) o Sr.
Num. 44030218 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

Carlos Marcel seria parte ilegítima para a propositura do presente remédio constitucional,
d) a determinação de restabelecimento da composição da comissão provisória municipal
integrada pelo impetrante teria causado prejuízos e ilegalidades aos filiados do PL em
Campo Largo; e) diante do desconhecimento da presente medida em tempo hábil para
agravar a decisão, o peticionante havia optado pela impetração de mandado de
segurança (MSCiv Nº 0600557-45.2024.6.16.0000) como remédio processual para poder
sanar os efeitos prejudiciais que a concessão da liminar causaram nos Pré Candidatos do
Partido Liberal no Município de Campo Largo-PR, o qual foi indeferido de forma injusta, e
a decisão foi contestada por agravo interno o qual não havia sido julgado (ID’s 439453 e
seguintes).

Pela decisão ID 43946128, deferiu-se o pedido de ingresso de JOÃO
MARCOS CAVALIN CUBA, na presente demanda, na qualidade de terceiro
interessado/assistente simples dos impetrados, nos termos do artigo 119 do CPC, sendo
certo que pelo terceiro o processo é recebido no estado em que se encontra,
determinando-se a intimação do impetrante, e do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
para que se manifestassem sobre as alegações e documentos apresentados por JOÃO
MARCOS CAVALIN CUBA.

O impetrante apresentou sua manifestação, aduzindo que: a) o pretenso
interveniente participou ativamente da Convenção realizada, inclusive apresentando
Chapa que foi levada a votação por todos os membros da mesa diretora e dos
respectivos membros do Conselho de filiados, não passando a presente manifestação de
mera irresignação pela derrota sofrida; b) o principal motivo da irresignação do pretenso
interessado, se deve ao fato de que na dita Convenção partidária, a qual já foi
devidamente homologada pela justiça eleitoral, foi votada majoritariamente e em
atendimento aos anseios da grande maioria dos filiados por se realizar coligação com
partido onde figura candidato que é inimigo íntimo do interessado conforme inúmeras
declarações deste; c) pretende o interessado usar como sucedâneo recursal o pedido de
terceiro interessado, frente os revezes obtidos em outros processos dos quais não logrou
êxito, inclusive trazendo fatos diversos e alheios ao verdadeiro objeto de discussão dos
presentes autos de mandado de segurança; d) não se revela admissível a intervenção
voluntária de terceiro, ad coadjuvandum, na condição de assistente, no processo de
mandado de segurança conforme a doutrina majoritária e da farta jurisprudência; e)
ademais, o interessado teve ciência do ato atacado e nada o fez em tempo hábil, inclusive
participou da convenção com a apresentação de chapa própria que não foi eleita, ou
melhor, até o fez posteriormente, mas somente quando derrotado na eleição partidária; f)
com relação as alegações e documentos apresentados pelo pretenso terceiro
interessado, não é admissível nem possível a ampliação do objeto em discussão no
mandado de segurança (ID 43950271).

O Ministério Público Eleitoral, em novo parecer, manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de intervenção de terceiro no presente Mandado de Segurança e
pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa aventada (ID 43951963).

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que a competência para processar e julgar a
ação em questão é desta Justiça Especializada. Isso porque, embora se trate de
Num. 44030218 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

divergência interna de partido político, na hipótese dos autos a questão de fundo
apresenta reflexos diretos no processo eleitoral.

Ressalte-se que a dissolução da Comissão Provisória da esfera municipal
ocorreu em 25 de julho de 2024, portanto dentro do período para a realização das
convenções partidárias (compreendido entre 20 de julho a 05 de agosto) para as
eleições municipais, para a qual a Comissão destituída já havia até publicado Edital de
convocação para a Convenção designada para a data de 28 de julho de 2024.

O Tribunal Superior Eleitoral já fixou entendimento, no sentido de que a
Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar questões internas dos partidos
políticos quando estas influenciarem diretamente no processo eleitoral.

Nesse sentido:

REFERENDO. CONCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2022. ATO. PRESIDENTE
NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. INATIVAÇÃO. DIRETÓRIO
REGIONAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Decisão monocrática em mandado de segurança que se submete ao
referendo do Plenário, por meio da qual se suspendeu o ato de inativação
do Diretório Regional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

2. Competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar mandado de
segurança impetrado contra ato interna corporis de partido político que, por
sua natureza, possa gerar reflexos nos pleitos eleitorais. Precedentes.

3. Na hipótese, considerando que a controvérsia reside na validade da
inativação de órgão regional que recentemente realizou convenção
partidária para as Eleições 2022, a competência desta Justiça Especializada
é inequívoca.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a destituição de
órgãos no âmbito das legendas partidárias deve, necessariamente,
resguardar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
REspEl 123-71/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 30/11/2017.

5. No caso, nos limites da cognição sumária típica das medidas de natureza
urgente, verifica-se que a autoridade apontada como coatora foi reconduzida
ao cargo em 31/7/2022 a partir de decisão proferida no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, e inativou, na sequência, o órgão regional dirigido pelo
impetrante.

6. Em juízo preliminar, essa determinação, no espaço de poucos dias, revela
a ausência de elementos que denotem a observância do contraditório
perante o órgão partidário atingido, tampouco, como consectário lógico, da
ampla defesa.

7. Inequívoco perigo da demora ante a proximidade do termo final para o
registro de candidatos nas Eleições 2022, em 15/8/2022.

Num. 44030218 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

8. Decisão que se submete a referendo nos termos e limites da
fundamentação.

(TSE - Referendo no Mandado de Segurança Cível nº060074990, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/09/2022).

Fixada a competência da Justiça Eleitoral, passo a análise do mandamus.

O mandado de segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça”, ex vi do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Quanto ao alcance do conceito de direito líquido e certo para fins de
cabimento do mandado de segurança, atualmente a orientação é pacífica no sentido de
que “é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática
perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída”
(SODRÉ, André. Mandado de Segurança. In: Ações Constitucionais / organizador, Fredie
Didier Jr. – Salvador: JusPodivm, 2006, p. 107).

Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano e daí
decorre a exigência de prova pré-constituída que o demonstre de forma absolutamente
incontroversa, sem pairar qualquer dúvida, desde a petição inicial, quanto à sua
existência.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO.

(...)

3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado
de segurança, deve ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato
incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração
mediante prova pré-constituída.

Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - Recurso em Mandado de Segurança nº 278655, Acórdão, Relatora
Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
37, Data 24/02/2016, Página 74, com destaques nossos)

No caso, o mandado de segurança questiona ato interna corporis do órgão
Num. 44030218 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

estadual no Paraná do Partido Liberal, que teria dissolvido a comissão provisória da qual
o impetrante fazia parte, sem oportunizar à comissão destituída o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, optou o impetrante por incluir no polo passivo também o órgão
de direção nacional e o respectivo presidente, que, na respectiva manifestação, arguiram
a sua ilegitimidade passiva, seguindo-se do parecer ministerial no sentido do acolhimento
desta preliminar.

Além disso, espontaneamente, compareceu aos autos o Presidente da
Comissão Provisória destituída por força da decisão liminar proferida nos presentes
autos, aduzindo estar sofrendo prejuízos em decorrência da destituição operada em
cumprimento à ordem judicial, alegando, ainda, a ilegitimidade ativa do impetrante, vice-
presidente da comissão provisória reativada nos termos da liminar.

Diante da relevância do que se discute nos presentes autos, intimou-se o
impetrante e a douta Procuradoria que arguiram a inadmissibilidade da intervenção de
terceiros no rito do Mandado de Segurança, bem como pelo Ministério Público foi rebatida
a arguição de ilegitimidade ativa.

Arguição de ilegitimidade ativa

Conforme mencionado, espontaneamente compareceu aos autos o
Presidente da Comissão Provisória destituída por força da decisão liminar proferida nos
presentes autos, arguindo, ainda, a ilegitimidade ativa do impetrante, vice-presidente da
comissão provisória reativada nos termos da liminar.

A esse respeito aduziu que: a) o Senhor Carlos Marcel Lamóglia é parte
ilegítima para postular o Mandado de Segurança concedido nos termos do Art. 25 do
Estatuto do Partido Liberal; b) estas atribuições somente poderão ser exercidas pelo Vice-
presidente em caso de Vacância do cargo de Presidente nos termos dos §§ 4º e 5º do Art.
22 do Estatuto do Partido Liberal, o que não foi o caso; c) o Sr. Pedro Parolin Teixeira
representante da Comissão Executiva constituída de forma irregular para Comissão
Executiva Nacional concordou com a constituição da nova Comissão e passou a ser
integrante, e não ocorreu vacância do cargo, para que o Vice-presidente pudesse exercer
a legitimidade de representar a Comissão dissolvida.

Tratando-se de questão de ordem pública, passo a analisá-la.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 1º,
caput, da Lei nº 12.016/09, assim dispõe sobre a concessão do Mandado de Segurança:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Num. 44030218 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

(destaquei)

Nota-se que o impetrante ajuizou a ação em seu próprio nome e não em nome da
Comissão Provisória Municipal de Campo Largo. Por sua precisão, reproduzo o parecer
ministerial nesse ponto:

É incontroverso que o impetrante ocupava função de direção na composição
da Comissão Provisória Municipal de Campo Largo do Partido Liberal e que
foi destituído dessa função por decisão do órgão estadual em 25/07/2024 e,
portanto, a esfera de direitos do impetrante foi, em tese, atingida por ato
reputado ilegal da instância partidária superior, o que é suficiente para
atendimento da condição de legitimidade ativa.

Observe-se que o impetrante apresentou o presente Mandado de
Segurança em nome próprio, não tendo agido em nome do órgão partidário,
de forma que as considerações tecidas pelo peticionante acerca de
disposições estatutárias são irrelevantes para aferir as condições da ação
no feito, já que a legitimidade do autor decorre da lei.

Assim, rejeita-se a arguição de ilegitimidade ativa do impetrante.

Arguição de ilegitimidade passiva do Diretório Nacional e respectivo
Presidente

O Diretório Nacional do Partido Liberal e Valdemar Costa Neto, seu
presidente, arguem sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, tendo em vista que a
dissolução questionada foi realizada pelo Sr. Fernando Giacobo e pelo Diretório Estadual,
e na inicial não se imputa à esfera nacional do PL nenhuma conduta.

Com efeito, em conformidade com a teoria da asserção, a legitimidade
passiva deve ser verificada a partir das alegações da petição inicial. E, no caso,
efetivamente, na inicial não se apontou de que forma o órgão nacional ou seu presidente
teriam contribuído para a dissolução da Comissão Provisória Municipal.

Assim, a preliminar deve ser acolhida.

Arguição de inadmissibilidade de intervenção de terceiro em sede de
Mandado de Segurança

Conforme relatado, os presentes autos, já haviam vindo em conclusão em 21
de agosto de 2024 para elaboração de voto e encaminhamento para julgamento, quando,
em 23 de agosto de 2024, JOÃO MARCOS CAVALIN CUBA, brasileiro, advogado
atuando em causa própria, compareceu aos autos para solicitar o ingresso como terceiro
interessado nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil e apresentar,
Num. 44030218 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

manifestação e documentos, sustentando, em apertada síntese, ser o presidente da
Comissão Provisória suspensa pela decisão liminar e que, ademais, foi preterido na
escolha dos pré-candidatos ocorrida por meio convenção partidária realizada pela
Comissão Provisória restituída por força da decisão liminar.

Acrescentou ainda que, diante do desconhecimento da presente medida em
tempo hábil para agravar a decisão, o peticionante havia optado pela impetração de
mandado de segurança (MSCiv Nº 0600557-45.2024.6.16.0000) como remédio
processual para poder sanar os efeitos prejudiciais que a concessão da liminar causaram
nos pré-candidatos do Partido Liberal no Município de Campo Largo-PR, o qual teria sido
injustamente indeferido, cuja decisão foi contestada pelo peticionante por agravo interno,
o qual não havia sido julgado.

Em sua manifestação de ID 43950271, a parte impetrante sustentou o não
cabimento de intervenção de terceiro interessado, nos termos do artigo 24 da Lei nº
12.016/2009, apontando precedentes das Cortes Superiores.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar. Ressaltou que o entendimento das Cortes Superiores também
já foi adotado por este TRE-PR em julgamentos monocráticos recentes, de autoria do
Exmo. Dr. Anderson Ricardo Fogaça, notadamente os feitos MSCiv nº 0600328-
85.2024.6.16.0000; MSCiv nº 0600326-18.2024.6.16.0000 e MSCiv nº 0600325-
33.2024.6.16.0000, julgados em junho do ano corrente.

Não se olvida dos entendimentos das Cortes Superiores acerca da
incompatibilidade das modalidades de intervenção de terceiro, inclusive a assistência
litisconsorcial com o rito do Mandado de Segurança, bem como dos precedentes
mencionados pela d. Procuradoria, nos quais o r. relator, Exmo. Dr. Anderson Ricardo
Fogaça, consignou que “a ação de mandado de segurança não admite intervenção de
terceiros, inclusive para efeito de interposição de recurso na condição
de terceiro prejudicado, eis que incompatível com o rito procedimental dessa ação”.

Não obstante, a presente situação apresenta algumas peculiaridades pelas
quais entendi por bem, admitir, excepcionalmente, o peticionamento efetivado por terceiro
nos presentes autos.

Em primeiro lugar, porque dessa admissibilidade não decorreria a
necessidade de ampliação do rito processual para a produção de provas, inclusive porque
os argumentos do peticionante já estavam postos, inclusive já tendo trazido aos autos já
na primeira oportunidade as provas que entendia pertinentes.

Em segundo lugar, tendo em vista a menção de que o peticionante, sentindo-
se prejudicado pela decisão liminar, havia impetrado Mandado de Segurança 0600557-
45.2024.6.16.0000, cuja petição inicial havia sido indeferida.

Compulsando aqueles autos, verifiquei que o fundamento para o
indeferimento, foi o seguinte:

Na espécie, a impetração se volta contra decisão liminar proferida por
Membro desta Corte em Mandado de Segurança, contra a qual é cabível
Num. 44030218 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil c.c.
arts. 121 e 122 do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral, de
seguinte teor:

Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será
processado nos próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso
de representação prevista nos arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o
prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o
agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao
final do qual, não havendo retratação, o feito será incluído em pauta para
julgamento.

Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o Tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o agravante ao pagamento de multa
fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.

Tal dispositivo torna absolutamente inadmissível a utilização do
Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, ainda que se
considere a circunstância excepcional de que os ora impetrantes não
figuram como partes no Mandado de Segurança nº 0600068-
78.2024.6.16.0009, no qual foi proferida a decisão ora impugnada.

Com efeito, se a Comissão Executiva Estadual do partido, impetrada
naqueles autos, conformou-se com a liminar concedida, cabia aos
impetrantes, ao tomar conhecimento da liminar, requererem a
habilitação nos autos como terceiros interessados e interporem o
recurso cabível.

Assim, denota-se que o peticionante já havia tentado trazer seus argumentos
ao conhecimento desta Corte em outra demanda, na qual ficou consignado que aquela
ação seria incabível porque caberia ao peticionante requerer sua habilitação nos
presentes autos.

Em terceiro lugar, considerando que na manifestação do terceiro
peticionante fora apresentada relevante questão de ordem pública – legitimidade
ativa do impetrante, mostra-se prudente que se oportunizasse ao impetrante e ao
Ministério Público Eleitoral, fiscal da lei, a possibilidade de manifestação sobre tal
questão.

Em quarto lugar, não se vislumbrou prejuízo para que o feito fosse convertido
em diligência para se oportunizar aludida manifestação, considerando que o impetrante
estava assegurado por força da decisão liminar.

Efetivamente, as supervenientes manifestações do impetrante e do Ministério
Público Eleitoral mostraram-se profícua para a elucidação da demanda, especialmente
quanto a questões de ordem pública.

Não obstante, é certo que todos os demais argumentos de fato e de direito,
Num. 44030218 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

relacionados a questões de mérito, apresentados pelo terceiro peticionante não
comportam conhecimento.

De fato, “O ingresso de terceiro nos feitos eleitorais deve ser visto com muita
parcimônia, sob pena de tumulto à marcha procedimental e de eternização dos conflitos,
com retrocesso incompatível com o sistema de preclusão e com a rápida solução do
litígio, a considerar a temporariedade dos mandatos e a estabilidade democrática”. (TSE -
AC nº 0600628-67/DF, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12.12.2019, DJe de 2.9.2020)

Com efeito, a consideração das questões de fato e de direito da petição
trazida pelo terceiro, que extrapolam o objeto desta demanda, configurariam sua indevida
ampliação, eis que, diante do princípio da congruência, da correlação ou da adstrição,
tratado pelo art. 492 do Código de Processo Civil as decisões devem se restringir ao
pedido formulado pela parte autora, de sorte que a decisão que deixe de observar tal
limite, configurará julgamento extra, citra ou ultra petita.

Por certo que o objeto do presente mandado é tão somente a legalidade ou
não do ato do Presidente Estadual do PL, praticado no dia 26.07.2024, que destituiu a
Comissão Provisória Municipal do PL em Campo Largo, a qual era integrada pelo
impetrante na condição de vice-presidente.

Assim, as alegações trazidas pelo terceiro peticionante não devem ser
conhecidas, vez que não integram a causa de pedir da petição inicial.

Nesse sentido, bem pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Não se olvida a possibilidade de que as decisões proferidas no bojo deste
Mandado de Segurança possam ter impactos na esfera jurídica do
peticionante. Todavia, poderá o interessado valer-se dos meios entendidos
como cabíveis para buscar eventual reforma da decisão partidária que
instituiu o órgão partidário municipal substituído pela comissão provisória
integrada pelo impetrante, não sendo, salvo melhor juízo, sua inclusão no
feito — que já se encontra em fase processual avançada e possui objeto
delimitado e deveras distante das colocações exaradas em id. 4394535 — o
meio apropriado para tanto.

Portanto, manifesta-se a Procuradoria Regional Eleitoral pelo indeferimento
do pedido de intervenção de terceiro e, por este motivo, deixa de analisar as
demais alegações do peticionante, eis que estranhas ao objeto do
mandamus, que se embasa, unicamente, na ausência de instauração de
procedimento administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, para
a destituição da Comissão Provisória Municipal de Campo Largo, levada a
efeito em 25/07/2024.

Desse modo, a decisão ID 43946128 deve ser reconsiderada para permitir tão
somente o conhecimento das matérias de ordem pública arguidas, sem que, no entanto, implique
o ingresso de JOÃO MARCOS CAVALIN CUBA na demanda.

É cabível, desse modo, indeferimento do pedido de intervenção de terceiro
formulado por JOÃO MARCOS CAVALIN CUBA, determinando-se o desentranhamento das
manifestações ID 43945352 e 43945355 e documentos a ela acostados, bem como com a devida
Num. 44030218 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

exclusão da autuação.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2022. INTERVENÇÃO DE
TERCEIRO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEIÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PEDIDO DE REFORMA DE ACÓRDÃO QUE
RECONHECEU INELEGIBILIDADE E INDEFERIU O REGISTRO.
MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO A ESSE PEDIDO. DIREITO À
CONTINUIDADE DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL ENQUANTO O REGISTRO DE
CANDIDATURA ESTIVER NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. CONCESSÃO
PARCIAL DA SEGURANÇA PLEITEADA.

É firme o entendimento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rito procedimental do
mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiro,
ex vi do art. 24 da Lei 12.016/2009. Precedentes do STF (RE 575.093/SP
AgR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJe de
11/02/2011; MS 32.074/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 05/11/2014; RExt-AgR-ED 1.046.278/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJE 06/11/2020) e do STJ (AgRg no MS 21.472/DF, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2016; AgInt nos
EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 07/06/2018; EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2017; STJ. 1ª Seção.
AgInt na PET no MS 23.310/DF, Rel. Min. Aussete Magalhães, julgado em
28/04/2020).

Indeferimento do pedido de intervenção de terceiro formulado pelo Sr.
Ubaldo Fernandes da Silva na petição de ID 10938011, com o
consequente desentranhamento da mencionada petição e dos
documentos acostados (IDs ...).

(...)

(TRE/RN - MANDADO DE SEGURANCA nº060110318, Acórdão, Des.
MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, 29/11/2023).

Com efeito, “O terceiro prejudicado está legitimado a defender seus
interesses por meio de ação própria, inclusive por mandado de segurança,
independentemente da interposição de recurso, visto não se sujeitar aos vínculos da
coisa julgada formada em demanda a qual não integrou. Cabimento da ação
mandamental, utilizada por terceiros interessados em garantir eventual direito líquido e
certo e não como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Incidência do art. 506 do
CPC/2015 e do Verbete Sumular nº 202 do STJ. Inaplicabilidade do Enunciado nº 23 da
Súmula do TSE” (TSE - Recurso em Mandado de Segurança nº57687, Acórdão, Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/08/2019).
Num. 44030218 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

A título de argumentação obter dictum, anoto que o impetrante sustenta que
“o pretenso interveniente participou ativamente da Convenção realizada, inclusive
apresentando Chapa que foi levada a votação por todos os membros da mesa diretora e
dos respectivos membros do Conselho de filiados, não passando a presente
manifestação de mera irresignação pela derrota sofrida”. Compulsando-se os documentos
acostados à inicial, efetivamente, observa-se que o nome do peticionante estava indicado
para compor uma das chapas (ID’s 43923626 e 43923624), de modo que, restringindo-se
aos documentos que já constavam nos autos, não se vislumbra onde residiria o alegado
prejuízo arguido pelo terceiro peticionante.

Sendo assim, a autuação deverá ser retificada para a exclusão do terceiro
JOÃO MARCOS CAVALIN CUBA.

Mérito

É certo que, nos termos do § 1º do artigo 17 da Constituição Federal, “é
assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”.

Contudo, como qualquer direito fundamental, a autonomia partidária não se
reveste de caráter absoluto, necessitando haver a ponderação, isto é, o sopesamento de
um direito fundamental sobre o outro, para que o caso concreto demonstre o mais
adequado, o qual deve prevalecer naquela situação.

Ora, o artigo 17 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei dos Partidos
Políticos estabelecem que os partidos devem resguardar, assegurar o regime
democrático, sendo que o devido processo legal, com todas as garantias
processuais a ele inerentes, é um dos corolários da democracia.

Com efeito, “democracia no processo recebe o nome de contraditório.
Democracia é participação; e participação no processo se opera pela efetivação da
garantia do contraditório deve ser visto como manifestação do exercício democrático de
um poder” (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Teoria Geral do
Processo e Processo de Conhecimento. 11ª Ed. Editora Podivm, pg. 57).

Assim, são relevantes as razões dos impetrantes, mais precisamente a
alegação de que a dissolução da comissão provisória ocorreu sem a observância do
contraditório e da ampla defesa.

Tais postulados estão encartados dentre os direitos fundamentais previstos
na Constituição Federal, cuja eficácia, como já frisado na decisão agravada, também se
dá de forma horizontal e que, portanto, também na relação entre particulares. No caso,
entre os partidos políticos e seus filiados.
Num. 44030218 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:07:59

Assim, demonstrada a relevância do direito invocado, transcreve-se julgados:

ELEIÇÕES 2016. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). COLIGAÇÃO FORMADA PELA
P R I M E I R A C O N V E N Ç Ã O P A R T I D Á R I A M U N I C I P A L .
CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA QUE
REALIZOU NOVA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA
POSTERIOR. ANULAÇÃO DA PRIMEIRA CONVENÇÃO POR ESSA
NOVEL COMISSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º, §
2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRERROGATIVA EXCLUSIVA
CONFIADA AO DIRETÓRIO NACIONAL. HIPÓTESES ESTRITAS
D E D E S C U M P R I M E N T O D E S U A S D I R E T R I Z E S
ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS E DESDE QUE A
INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO NACIONAL OBSERVE OS
IMPERATIVOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Os partidos políticos, mercê da proeminência dispensada em nosso
arquétipo constitucional, não gozam de imunidade para, a seu talante,
praticarem barbáries e arbítrios entre seus Diretórios, máxime porque
referidas entidades gozam de elevada envergadura institucional, posto
essenciais que são para a tomada de decisões e na própria conformação do
regime democrático.

2. A autonomia partidária, postulado fundamental insculpido no art. 17, § 1º,
da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências
estatais canhestras em domínios específicos dessas entidades (e.g.,
estrutura, organização e funcionamento interno), não imuniza os partidos
políticos do controle jurisdicional, a ponto de erigir uma barreira
intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no
equacionamento das divergências internas partidárias, uma vez que as
disposições regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em tese,
autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de imperatividade e
de caráter vinculante.

3. O estatuto partidário denota autolimitação voluntária por parte da grei,
enquanto produção normativa endógena, que traduz um pré-compromisso
com a disciplina interna de suas atividades, de modo que sua violação
habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento jurídico.

4. Os atos interna corporis dos partidos políticos, quando
potencialmente apresentarem riscos ao processo democrático e lesão
aos interesses subjetivos envolvidos (suposto ultraje a princípios
fundamentais do processo) não são imunes ao controle da Justiça
Eleitoral, sob pena de se revelar concepção atávica, inadequada e
ultrapassada, em um Estado Democrático de Direito, como o é a
República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput).

5. O órgão nacional da grei partidária ostenta a prerrogativa exclusiva de
anular as deliberações e atos decorrentes de convenções realizadas pelas
instâncias de nível inferior, sempre que se verificar ultraje às diretrizes da
direção nacional, ex vi do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições, desde que
Num. 44030218 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

indigitadas orientações não desbordem dos balizamentos erigidos pelos
imperativos constitucionais.

6. A jurisdição mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a disposição
estatutária, supostamente transgredida, densificar/concretizar diretamente
um comando constitucional.

7. As discussões partidárias não podem situar-se em campo que esteja
blindado contra a revisão jurisdicional, adstritas tão somente à alçada
exclusiva da respectiva grei partidária, porquanto insulamento extremo é
capaz de comprometer a própria higidez do processo político-eleitoral, e, no
limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas.

8. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as
controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem
reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado
fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da
Constituição da República - cânone normativo invocado para censurar
intervenções externas nas deliberações da entidade -, o qual cede
terreno para maior controle jurisdicional. (...) (TSE - RESPE nº 11228.
Rel. Min. Luiz Fux. PSESS em 04/10/2016) (Destaquei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA. ATO DO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS)
COM EFICÁCIA RETROATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. DISSOLUÇÃO OCORRIDA APÓS AS CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO
ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVISITAR A JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS PARTIDÁRIAS, SE OCORRIDAS NO
PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM SENTIDO AMPLO (I.E, UM
ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM, ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA
DOS PLAYERS DA COMPETIÇÃO ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO
PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES
JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA DIRETA E
IMEDIATA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º,
LIV E LV). CENTRALIDADE E PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS
POLÍTICOS EM NOSSO REGIME DEMOCRÁTICO. ESTATUTO
CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTO DAS
ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES DO
ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À SEMELHANÇA DA
UBC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PEDIDO
LIMINAR DEFERIDO. (...)

3. O processo eleitoral, punctum saliens do art. 16 da Lei Fundamental
de 1988, em sua exegese constitucionalmente adequada, deve ser
compreendido seu sentido mais elástico, iniciando-se um ano antes da
data do pleito, razão pela qual qualquer divergência partidária interna
tem, presumidamente, o condão de impactar na competição eleitoral.
Num. 44030218 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

(...) 6. À proeminência dispensada, em nosso arquétipo constitucional,
não se seguira uma imunidade aos partidos políticos para, a seu
talante, praticarem barbáries e arbítrios entre seus Diretórios, máxime
porque referidas entidades gozam de elevada proeminência e envergadura
institucional, essenciais que são para a tomada de decisões e na própria
conformação do regime democrático.

7. O postulado fundamental da autonomia partidária, insculpido no art. 17,
§1°, da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra
ingerências estatais canhestras em domínios específicos dessas entidades
(e.g., estrutura, organização e funcionamento interno), não imuniza os
partidos políticos do controle jurisdicional, criando uma barreira
intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário imiscuir-se no
equacionamento das divergências internas partidárias, uma vez que as
disposições regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em tese,
autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de imperatividade e
de caráter vinculante. (...)

(MS nº 060145316. Rel. Min. Luiz Fux. DJE de 29/09/2016) (Destaquei).

De fato, “os partidos políticos estão vinculados, de forma direta e imediata,
aos direitos fundamentais, os quais ostentam eficácia horizontal. Por isso, nas hipóteses
de alteração, substituição, destituição e/ou extinção de órgãos partidários provisórios, os
partidos devem prever instrumentos ou mecanismos que assegurem o exercício do
contraditório e da ampla defesa” (TSE - Registro de Partido Político nº 155473, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
09/05/2019, com destaques nossos).

Como previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Na mesma linha, o art. 15, caput, inciso V, da Lei dos Partido Políticos,
preveem que “o estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre fidelidade e
disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades,
assegurado amplo direito de defesa”.

Sendo assim, de longa data, a Corte Superior vem reconhecendo que “(...) a
destituição de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e somente se
atender às diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e legais,
notadamente a observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla
defesa” (TSE. RESPE n. 70-90.2016. Rel. Min. Luiz Fux. DJE de 30/11/2017).

No que toca ao objeto do presente mandado de segurança, infere-se das
certidões acostadas com a inicial que, de fato, o impetrante passou a compor a Comissão
Provisória Municipal PL em Campo Largo, como 1º Vice-Presidente, com mandato a
partir de 04/06/2024 até 09/02/2025 (ID 43923615). Posteriormente, em 26/07/2024, foi
surpreendido com a dissolução da comissão provisória com data retroativa a 25/07/2024
(ID 43923616), conduzindo à conclusão de ocorrência de violação do devido processo
Num. 44030218 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

legal e do contraditório.

Em sua manifestação, ao relatar o cumprimento da decisão liminar proferidas
nestes autos e prestar suas informações, o Diretório Nacional confirmou que o órgão
municipal, do qual o impetrante compunha na condição de 1º vice-presidente, fora
inativado de forma temerária pelo órgão estadual, ex vi:

Conforme relatado e comprovado, o Órgão Municipal de Campo Largo/PR
que foi inativado de forma temerária por outrem, fora, inicialmente,
constituído pelo Órgão Nacional do Partido Liberal, pelo usuário de sua
Delegada Nacional, Sra. Ana Daniela Leite e Aguiar, vejamos:

(...)

Assim, é totalmente ilegítimo imputar um ato praticado por terceiros a este
Peticionante, haja vista que não há comprovações nos autos que justifique a
manutenção do Órgão Nacional ao presente feito, haja vista que a
inativação do Órgão Municipal foi realizada pelo Sr. Fernando Lucio
Giacobo, conforme se verifica pelo registro do SGIP, em anexo.

(...)

(destaques meus)

De seu turno, como bem destaca a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “o
órgão estadual do PL limitou-se a aderir às informações do nacional, que
comunicavam o acatamento do provimento liminar e sustentava a ilegitimidade passiva,
em sua manifestação de id. 43924754, o que reforça as alegações da parte autora”
(destaquei).

Não houve, portanto, nenhuma oposição das esferas posteriores às
alegações do impetrante, sequer para alegar qualquer espécie de eventual prejuízo em
decorrência da decisão liminar.

Nesse contexto, impõe-se a concessão da segurança, com a manutenção da
liminar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte conheça do presente
mandamus, para o fim de:

a) Indeferir do pedido de intervenção de terceiro formulado por JOÃO
MARCOS CAVALIN CUBA, determinando-se o desentranhamento das manifestações ID
43945352 e 43945355 e documentos a ela acostados, bem como com a devida exclusão
da autuação;

b) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Diretório
Num. 44030218 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

Nacional do Partido Liberal e pelo Sr. Valdemar Costa Neto;

c) No mérito, para CONCEDER A SEGURANÇA, ratificando a decisão liminar
proferida nos presentes autos.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

VOTO VENCIDO

O presente Mandado de Segurança foi impetrado por Carlos Marcel Lamoglia,
vice-presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal - PL em Campo Largo/PR,
destituída pela Executiva Estadual em 25/07/2024, ao argumento de que a dissolução teria se
dado “de forma sumária e arbitrária”, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Com a devida venia, divirjo do E. Relator, pois:

a) o impetrante é parte ilegítima para representar a comissão provisória
municipal desativada, não detendo poderes segundo estatutos. Não pode defender direito alheio
(da comissão destituída) como próprio. Poderia ingressar no juízo cível para postular eventual
direito próprio;

b) descabe mandado de segurança quando há controvérsia sobre o fato sobre o
qual se baseia o direito - no caso, a inexistência de contraditório prévio à desativação da
comissão - somente sendo admissível quando a dúvida pender unicamente sobre qual direito
aplicar;

c) não está comprovada a inexistência de contraditório;

d) o fato se tornou litigioso pois está contestado, sob o argumento de que a
desativação da comissão municipal foi precedida de intensa negociação e acordos
Num. 44030218 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

intrapartidários, com anuência do presidente da comissão revogada, que justamente por isso não
figura como impetrante;

e) a admissão do presidente da comissão provisória frontalmente prejudicada
pela decisão mandamento é obrigatória, seja como litisconsorte, seja como terceiro. Se a
concessão da segurança atingir direito de terceiro, tal terceiro conta com o direito constitucional
ao devido processo legal. Não se pode conceber que a aniquilação da comissão provisória em
funcionamento seja judicialmente destituída sem que tenha o direito de defesa - especialmente
em um processo que debate, justamente, o direito de defesa da outra comissão.

f) o fato do impetrante optar pelo ingresso de mandado de segurança - descabido,
aliás - não pode servir como impedimento para que a contraparte exerça o direito de defesa.
Aliás, tal impossibilidade, se existisse, mais iria depor contra a viabilidade da ação mandamental,
do que poderia redundar em aniquilação do direito constitucional.

g) tendo induzido o judiciário em erro com a narrativa fática inverídica da inicial, o
partido pode, eventualmente, tentar viabilizar candidaturas através da intervenção nacional.

Vejamos.

A petição inicial foi instruída com documentos pessoais do impetrante,
documentos extraídos do SGIP, demonstrando algumas movimentações partidárias, cópia do
edital de convocação para convenção partidária e de documentos que indicavam que havia duas
correntes dentro do partido: uma que pretendia apoiar a candidatura de Christiano Puppi e outra
que pretendia lançar candidatura própria.

A liminar pleiteada pelo impetrante foi deferida pelo E. Relator, inaudita altera
pars, considerando que “ainda que haja previsão estatutária que poderia fundamentar a decisão
unilateral da direção estadual da agremiação, como noticiado, não foi observado o princípio
constitucional do contraditório” (id. 43924043).

Em 10/08/2024, João Marcos Cavalin Cuba, presidente da Comissão Provisória
Municipal do Partido Liberal constituída em 31/047/2024 pela Executiva Estadual, e inativada na
mesma data por força da liminar concedida, impetrou Mandado de Segurança contra a referida
decisão, que me foi distribuído. Entendendo que o Mandado de Segurança não pode ser
manejado contra decisões recorríveis, indeferi a petição inicial.

João Marcos Cavalin Cuba solicitou, então, o ingresso neste feito, na qualidade
Num. 44030218 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

de terceiro interessado, arguindo a ilegitimidade passiva do impetrante, narrando fatos que
considera relevantes para o deslinde do feito e apresentando documentos.

Após oportunizar contraditório às partes e encaminhar os autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, o E. Relator trouxe o mandamus a julgamento e votou no sentido de “a)
Indeferir do pedido de intervenção de terceiro formulado por JOÃO MARCOS CAVALIN CUBA,
determinando-se o desentranhamento das manifestações ID 43945352 e 43945355 e
documentos a ela acostados, bem como com a devida exclusão da autuação; b) Acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Diretório Nacional do Partido Liberal e pelo Sr.
Valdemar Costa Neto; c) No mérito, para CONCEDER A SEGURANÇA, ratificando a decisão
liminar proferida nos presentes autos”. Além disso, rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa do
impetrante, considerando que ele “ajuizou a ação em seu próprio nome e não em nome da
Comissão Provisória Municipal de Campo Largo”.

Da situação jurídica de João Marcos Cavalin Cuba e da necessidade de seu ingresso no
feito

João Marcos Cavalin Cuba, na qualidade de presidente da Comissão Provisória
Municipal constituída pela Executiva Estadual do Partido Liberal - PL após a dissolução aqui
discutida, requereu seu ingresso no feito na qualidade de terceiro interessado, com fundamento
no art. 119 do Código de Processo Civil.

O E. Relator indeferiu a pretensão, com fundamento no entendimento
jurisprudencial segundo o qual “a ação de mandado de segurança não admite intervenção de
terceiros, inclusive para efeito de interposição de recurso na condição de terceiro prejudicado, eis
que incompatível com o rito procedimental dessa ação”.

Na espécie, no entanto, me parece que a situação se amolda mais à hipótese de
litisconsórcio passivo do terceiro prejudicado pelo ato impugnado do que à intervenção de
terceiros. Se a decisão acarrear (profunda) alteração do status jurídico de alguém, tal pessoa tem
o direito de defesa.

Com efeito, o presente mandamus tem por objeto a decisão da Executiva
Estadual do Partido Liberal - PL que destituiu a Comissão Provisória Municipal em Campo Largo
da qual o impetrante era vice-presidente, para, na sequência, constituir nova Comissão
Num. 44030218 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

Provisória, tendo como presidente João Marcos Cavalin Cuba.

Esta nova comissão foi ceifada pelo ato judicial.

Impossível conceber que não tenha direito a integrar a lide como litisconsorte
passiva - necessária, inclusive.

Ademais, a matéria por ele trazida impacta o próprio cabimento da demanda,
tornando controverso o fato alegado ao afirmar que a destituição se deu em razão de acordo
firmado entre os membros do partido e não de forma arbitrária, como alegado pelo impetrante.

Por outro lado, com a anulação do ato, é evidente o prejuízo suportado por João
Marcos, que perderá, em definitivo, a presidência da Comissão Provisória Municipal do partido.

Trata-se de situação semelhante àquela do servidor público beneficiado por ato
de remoção, quando é impetrado Mandado de Segurança contra a autoridade que praticou o ato
administrativo, com o objetivo de anulá-lo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende ser indispensável que seja oportunizado a tal servidor ampla defesa e contraditório, de
modo que considera-o como litisconsorte passivo necessário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ATO COATOR QUE
BENEFICIA TERCEIROS. FALTA DE INTEGRAÇÃO NO POLO PASSIVO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA.

1. A impetração de ação de mandado de segurança contra atos administrativos
que beneficiam terceiros há implicar que a estes seja franqueado o direito de
integrar o polo passivo, na condição de litisconsortes necessários, pena de
nulidade absoluta.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança julgado prejudicado.

(RMS nº 62.831. Min. Mauro Campbell Marques. DJE de 18/12/2020)

Assim, me parece um contrassenso que a Justiça Eleitoral conheça de um
mandado de segurança impetrado ao argumento de que a ilegalidade do ato praticado consiste
na sua prática sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ao mesmo
tempo, negue tais garantias àqueles que serão diretamente prejudicados por eventual concessão
da segurança.

Observe-se que compreender diferententemente implicaria em que a escolha da
ação mandamental pelo impetrante pudesse suprimir o direito constitucional de defesa de seu
oponente, o que é inadmissível. O autor do processo não tem o poder de alijar, mediante a
Num. 44030218 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

escolha do rito, direito constitucional da parte contrária.

Alijar da relação jurídica processual o representante da Comissão Provisória
Municipal constituída após a dissolução objeto do Mandado de Segurança, configura, no meu
entendimento, inadmissível restrição das garantias processuais constitucionais.

Da ilegitimidade ativa do impetrante

Ao contrário disso, não comungo do entendimento de que o vice-presidente da
Comissão Provisória destituída tem legitimidade para, em nome próprio, impetrar Mandado de
Segurança.

No caso em apreço, é necessário considerar-se que, conforme bem anotado pelo
E. Relator, a Justiça Eleitoral somente será competente para o julgamento de disputas internas de
partido político quando houver reflexos diretos no processo eleitoral.

Quem detinha poderes para representar a comissão extinta era o seu presidente,
e não o vice.

Não se pode legitimar todos os integrantes da comissão extinta a postular direitos
em nome dela sob pena de admitir-se a balburdia processual, com miríades de pleitos
contraditórios e irreconciliáveis desaguando no judiciário, um feixe de interesses próprios
pretendendo costurar os destinos da comissão.

Podem, contrariamente, postular no cível interesses pessoais atingidos.

Porque nesta justiça especializada não se tutela direitos individuais de filiados
eventualmente prejudicados por decisões partidárias. A atuação da Justiça Eleitoral sempre
estará focada nas questões institucionais capazes de influenciar no pleito.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico (artigo 18 do CPC).
2. O filiado não possui legitimidade ativa para buscar a anulação de ato proferido
pelo Órgão Nacional da Federação que anulou decisão proferida pelo Órgão
Estadual, ressalvada a hipótese de eventuais irregularidades havidas em
convenção.
3. Petição inicial indeferida ante à ilegalidade ativa.
(Petição Cível nº060064724, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
18/08/2022)

Num. 44030218 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

Assim, somente terá legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança aquele
que é - ou era - legítimo para representar o órgão partidário dissolvido, nos termos do estatuto do
partido.

O estatuto do Partido Liberal - PL prevê em seu art. 24, I, que compete às
Comissões Executivas “administrar o Partido e representá-lo judicialmente” e, no art. 25, que
“As atribuições da Comissão Executiva poderão ser exercidas por seu Presidente, sempre que
forem urgentes, sendo submetidas à Comissão Executiva na primeira reunião que se realizar”.

Logo, competindo ao presidente a representação judicial da Comissão Provisória
Municipal, os demais membros carecem de legitimidade para, em nome próprio, questionar em
juízo os atos partidários capazes de gerar reflexos diretos no processo eleitoral.

Note-se que com isso não se nega a legitimidade do filiado, qualquer que seja, de
ajuizar demandas contra atos do partido que considere ilegais e que lhe cause prejuízos.
Contudo, essa legitimidade se restringe à atuação na Justiça Comum, seara na qual os interesses
particulares dos filiados poderão ser tutelados.

Desta forma, reconheço a ilegitimidade ativa do impetrante Carlos Marcel
Lamoglia, o que implica na extinção do mandamus sem resolução de mérito.

Da ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança

Por fim, ainda que se considere que o presente Mandado de Segurança é viável,
não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

O direito líquido e certo é aquele induvidoso, incontestável, que decorre de fatos
incontroversos. Em razão disso, o célere rito do Mandado de Segurança não admite dilação
probatória, devendo a prova pré-constituída ser apresentada na petição inicial.

Tem-se, portanto, que o direito deve ser certo quanto aos fatos nos quais se
fundamenta, pois, nos termos da Súmula STF 625, “Controvérsia sobre matéria de direito não
impede concessão de mandado de segurança”.

Na espécie, o impetrante não apresentou nenhum indício de que a
dissolução da Comissão Provisória Municipal da qual participava se deu sem a
observância do contraditório e da ampla defesa.

Num. 44030218 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

O TSE reiterou que deve ser apresentado algum indício de desrespeito ao
contraditório para que seja deferida a liminar, pois "a insuficiência de provas pré-
constituídas para demonstrar, neste estágio processual, que o pedido de inativação dos diretórios
estadual e municipal pela impetrada desrespeitou o devido processo legal" que redunda na
"ausência de suporte documental mínimo [que] impede aferir a relevância do fundamento
apontado como base do direito líquido e certo do impetrante" (MSCiv 0600531-
47.2024.6.16.0000, Min. Raul Araújo, decisão de 08/08/2024).

Como visto, João Marcos Cavalin Cuba veio aos autos defender o ato impugnado
e para tanto afirmou, dentre outros argumentos, que a Comissão Provisória Municipal então
presidida pelo senhor Pedro Parolin Teixeira foi inativada em comum acordo, apontando, como
indício disso, o fato que Pedro foi nomeado como Vice-presidente a Comissão Provisória
Municipal constituída em 31/07/2024.

Tais alegações, amparadas por indícios consistentes em documentos e vídeos,
são suficientes para retirar o caráter de certeza e liquidez do direito alegado pelo impetrante, o
que inviabiliza a concessão da segurança, ensejando: a) controvérsia dos fatos sobre os quais se
funda a demanda e b) necessidade de análise probatória.

Tais percalços comprovam a inviabilidade do presente mandado de segurança.

A questão, a toda evidência, demanda produção de provas, o que somente é
possível na via ordinária.

Impactos no mundo real

Por último, contemplo que a manutenção da liminar pudesse ser a solução mais
fácil para o paradoxo espinhoso que se formou. Contudo, pondero que o causador do problema
jurídico foi o impetrante, que falseou fatos em juízo, e a adesão pragmatista que se formou.

A manutenção da liminar favoreceria os candidatos registrados, mas ao mesmo
tempo prejudicaria, em tese, tantos outros que já estavam em atuação no município, integrantes
da comissão destituída, ignorando seus direitos.

Prejudicaria, em tese, também o presidente consensual, que perde o comando da
comissão, ao qual foi alçado mediante acordo partidário, segundo alega.

Ainda, os princípios jurídicos que estão sendo revogados com a manutenção da
liminar são por demais cruciais para serem relevados, sem falar na injustiça da solução para o
Num. 44030218 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

terceiro.

Como solução para os impasses, eventualmente poderia ser utilizado o caminho
do art. 7º, da Lei nº 9.504/97, caso cabível, com o órgão de direção nacional do partido atuando,
em 30 dias após a data para o registro de candidatos:

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de
coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições
desta Lei.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido
estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da
União até cento e oitenta dias antes das eleições.
§ 2o Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional,
nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos
dela decorrentes.
§ 3o As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na
condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo
de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro de candidatos.
§ 4o Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o
pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias
seguintes à deliberação, observado o disposto no art. 13.

Ante o exposto, divirjo do E. Relator, e voto no sentido de:

a) admitir João Marcos Cavalin Cuba como litisconsorte passivo;

b) reconhecer a ilegitimidade ativa de Carlos Marcel Lamoglia para a impetração
e julgar extinto o Mandado de Segurança, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil; e

c) no mérito, denegar a segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

Num. 44030218 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600068-78.2024.6.16.0009 - Campo Largo -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - IMPETRANTE: CARLOS
MARCEL LAMOGLIA - Advogado do(a) IMPETRANTE: DAMIANI ROQUE FONTEBON
SIERAKOWSKI - PR54065 - IMPETRADOS: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL,
PARTIDO LIBERAL - PL - ÓRGÃO NACIONAL, FERNANDO LUCIO GIACOBO - Advogados
do(a) IMPETRADOS: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - IMPETRADOS: PARTIDO LIBERAL - PL - ÓRGÃO
NACIONAL - Advogados do(a) IMPETRADOS: DANIEL MAGALHAES ROCHA - DF74541, ANA
DANIELA LEITE E AGUIAR LOSADA CRUZ - DF11653 - IMPETRADO: VALDEMAR COSTA
NETO - ASSISTENTE: JOAO MARCOS CAVALIN CUBA - Advogado do(a) ASSISTENTE: JOAO
MARCOS CAVALIN CUBA - PR125643.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do relator. Vencida a
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030218 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713461898800000042983035
Número do documento: 24091713461898800000042983035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:08:00